Tribunal: CARF
Processo: 10680.723318/2011-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.723318/2011-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.689 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
JOSE KLEBER CAMPOS DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS POR DEPENDENTE. INFORMAÇÃO EM DECLARAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser incluídos na
Declaração de Ajuste Anual (DAA) do contribuinte, sendo aos do declarante
somados para efeitos de tributação na declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723318/2011-75
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.689 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723318/2011-75

Relatório

Contra o contribuinte acima identificado foi expedida notificação de lançamento
de fls. 10 a 13, referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2010, formalizando a
exigência de imposto suplementar no valor de R$3.724,77, acrescido de multa de ofício e juros
de mora.
A autuação decorreu de omissão de rendimentos percebidos pelos dependentes
(ambos código 21: filhos até 21 anos, fl. 18) KLEUBER NASCIMENTO C. ARAÚJO, CPF
074.581.806-41 (R$ 7.542,72) e KELLY N. CAMPOS ARAÚJO, CPF 074.581.766-48 (R$
7.542,72)
Cientificado do lançamento em 30/03/2011 (fl. 15), o contribuinte apresentou
impugnação (fls. 2 e 3), em 7/4/2011.
Argumenta que retificou a Declaração de Ajuste Anual para excluir os dois
dependentes que tiveram rendas próprias. Afirma que o saldo de imposto a pagar então apurado
foi recolhido.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
DEPENDENTE.
TRIBUTAÇÃO
EM
CONJUNTO.
O contribuinte, que opta por informar em sua Declaração de Ajuste Anual os
dependentes facultados pela legislação, fica obrigado a informar e tributar em conjunto
os rendimentos percebidos pelos dependentes.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no valor de R$ 15.085,44.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos Recebidos
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.689 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723318/2011-75

Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o sujeito passivo ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto 70.235/1972 e alterações, devendo ser conhecida.
Registre-se que não consta dos autos e nem dos sistemas informatizados
administrados pela RFB a declaração retificadora a que se refere o contribuinte.
A Lei 9.250/1995, em seu art. 35, incs. I a VII, lista quem pode ser considerado
dependente para fins de cálculo do IRPF. Confira-se:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea "c",
poderão ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.689 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723318/2011-75

§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte.
Vê-se, portanto, que o fato de o dependente (cônjuge e filhos, por exemplo)
auferir rendimentos não é necessariamente motivo impeditivo da relação de
dependência. Tal impedimento vai ocorrer, por expressa previsão legal, para
ascendentes (pais, avós ou bisavós) que aufiram rendimentos (tributáveis ou não) em
montante superior ao limite de isenção.
Optando o contribuinte por incluir o dependente facultado pela legislação acima
transcrita em sua Declaração de Ajuste Anual, não cabe ao Fisco, na hipótese de
identificação de rendimentos tributáveis percebidos pelos dependentes e não
declarados pelo contribuinte, alterar a opção do interessado. Compete-lhe observar o
disposto na legislação de regência, disciplinado na Instrução Normativa SRF 15/2001,
art. 38, §8o, que determina que os rendimentos tributáveis percebidos pelos
dependentes devem ser somados aos rendimentos do contribuinte para efeito de
tributação na declaração.
Assim, não se verifica nenhuma incorreção na autuação e não cabe a essa
autoridade julgadora promover a retificação pleiteada na impugnação (alteração do rol
de dependentes declarados), pois a retificação da declaração por iniciativa do próprio
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento (Lei
5.172/1966, art. 147).
Diante do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, mantendo a
exigência formalizada.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral das omissões contidas nesta
notificação de lançamento, alinhando-me à conclusão da decisão de piso.
Conclusão
Da análise dos elementos que constituem este processo administrativo, considero
que a recorrente não logrou êxito em comprovar a inexistência de omissão de rendimentos.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.689 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723318/2011-75

Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital